Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANTONIO FERREIRA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de repetição de indébito proposta pelo agravante em face do BANCO BMG S. A. e do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A. (processo n. 0742799-47.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, relativo à suspensão dos descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados contraídos pelo autor junto ao segundo agravado, alegando-se fraude nas contratações. Compulsando os autos do processo originário, verifico que, em 08/06/2021, sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, tendo a magistrada sentenciante julgado IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial (id 93725832 daqueles autos). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos.